Tribunal: TJBA
Processo: 8006504-74.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006504-74.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIEL ALVES CAVALCANTE Advogado(s): CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. INDÍCIOS DE RETARDO MENTAL MODERADO (CID 10 F71). ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO INDEFERIMENTO DO INCIDENTE, EXCETO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE E REANÁLISE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado à pena de 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 17, caput, da Lei nº. 10.826/2003. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se existiu cerceamento de defesa pela não instauração de incidente de insanidade mental do acusado; e (II) se há dúvidas razoáveis sobre a capacidade do réu em compreender o caráter ilícito dos fatos a ele imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 149 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz ordenará a realização de exame médico-legal quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, de ofício ou a requerimento das partes, sendo a instauração do procedimento recomendável em hipóteses de fundada dúvida sobre sua higidez mental. 4. Malgrado o Magistrado a quo tenha entendido que inexistia motivo para instaurar incidente de insanidade mental, pois, segundo sua ótica, “não há nada que demonstre, ainda que minimamente, indícios suficientes de perturbação da saúde mental do réu”, não é isso que se verifica nos autos. Com efeito, embora a instauração do referido incidente não seja uma obrigação do juiz, há hipóteses em que a deflagração do referido procedimento é recomendável diante da existência de dúvida a respeito da higidez mental do acusado, como no caso em tela. 5. Constatou-se nos autos a existência de reiterados pedidos da defesa para submeter o acusado à avaliação pelo perito médico, com base em documentos que descrevem ser ele portador de doença mental compatível com CID 10 F71 ("retardo mental moderado"), o qual, em pesquisas livres, ocorre “quando o paciente tem QI entre 35 e 49” e, no caso de adultos, estes “têm idade mental de 6 a menos de 9 anos e precisarão de assistência em grau variado para viver em sociedade”. 5. Documentos anexados pela defesa, notadamente cópia de parte da ação de interdição/curatela que culminou em sentença decretando a interdição do apelante por incapacidade civil relativa, extrato de Benefício de Prestação Continuada pelo INSS desde 2008, e relatórios médicos de março de 2023 atestando dificuldade na aprendizagem, incapacidade para o trabalho e atos da vida civil, bem como déficit cognitivo congênito, demonstram incerteza acerca do discernimento do apelante à época dos fatos. Além disso, trechos do interrogatório do apelante, nos quais ele demonstrou dificuldades em fornecer informações como seu endereço e referiu-se a existência de problemas "de mente", sem conseguir precisar os remédios que tomava, reforçam a dúvida fundada a respeito de sua plena capacidade de autodeterminação quanto aos fatos a que responde. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 813.136/MG) e desta Corte de Justiça (Apelação: 81349862820238050001) é patente no sentido de que a existência de dúvida razoável quanto à integridade mental do acusado impõe a instauração do incidente de insanidade mental. 7. Na situação em apreço, a possível incapacidade do apelante, mesmo que parcial, de entender o caráter ilícito de suas ações ou de determinar-se de acordo com esse entendimento ao tempo do fato, conforme previsto no artigo 26 do Código Penal, torna indispensável a instauração do incidente para verificar a moderação do seu tratamento punitivo ou eventual isenção de pena. 8. A não instauração do incidente de insanidade mental, diante dos fortes indícios de comprometimento da higidez mental do acusado, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade dos atos processuais praticados a partir do indeferimento do pedido, incluindo a sentença condenatória, devendo ser preservada, apenas, a prova colhida durante a instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade suscitada pela defesa. Prejudicada a análise dos demais pedidos. Dispositivos relevantes citados: CP: art. 26, parágrafo único; CPP: art. 149, art. 316, parágrafo único; Lei n. 10.826/03: art. 17, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 813.136/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023; TJ-BA - Apelação: 81349862820238050001, Relator.: Abelardo Paulo Da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data De Publicação: 06/09/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8006504-74.2023.8.05.0191, proveniente do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figura como apelante Daniel Alves Cavalcante e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e dar provimento ao apelo interposto para acolher a preliminar suscitada pela defesa, a fim de devolver os autos à origem para determinar: i) a instauração de incidente de insanidade mental de Daniel Alves Cavalcante nos moldes do art. 149, CPP, declarando, por conseguinte, a nulidade dos atos posteriores à decisão de ID. n. 64860647, exceto no que concerne aos atos instrutórios praticados na audiência de ID. n. 64860997; ii) seja feita a reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva do apelante, nos termos do 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e por fim, declarar prejudicada a análise dos demais pedidos.